Tribunal: TJMT
Processo: 0000194-57.2013.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 0000194-57.2013.8.11.0100
AGRAVANTE: LEANDRO FARAON
AGRAVADO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.
Como o recorrente não comprovou fazer jus à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000194-57.2013.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO FARAON - CPF: 007.252.991-18 (AGRAVANTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (AGRAVADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0000194-57.2013.8.11.0100

AGRAVANTE:

LEANDRO FARAON

AGRAVADO:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
LEANDRO FARAON
em face da decisão proferida nos autos de recurso de apelação no
0000194-57.2013.8.11.0100
, que
indeferiu a justiça gratuita pleiteada e determinou o recolhimento do preparo, uma vez que o ora agravante não trouxe qualquer elemento que comprove a sua hipossuficiência financeira.

Inconformado o agravante alega que os extratos de sua conta bancária comprovam a ausência de movimentação desde janeiro de 2019, bem como a sua remuneração mensal ínfima, já que presta serviço de forma autônoma, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
e, por consequência, seu recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão proferida nos autos de recurso de apelação no
0000194-57.2013.8.11.0100
, que
negou a gratuidade judiciária, sob o fundamento de que se encontra desempregado, dependendo de serviços autônomos para sua sobrevivência, o que se denota da ausência de movimentação bancária desde janeiro/2019, comprovada por meio dos extratos que anexou ao presente agravo.

No entanto,
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”,
o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Até porque, consoante se extrai da sentença, o benefício foi revogado pelo magistrado de primeiro grau, ao vislumbrar que o ora agravante
“
apresenta sinais claros de capacidade econômica por possui veículo próprio, ter comparecido em juízo ostentando joia de alto valor (pulseira de ouro de alto quilate) e em consulta ao seu facebook realizada em 28/11/2017 pode-se constatar que o mesmo viajou para Balneário Camboriú/SC em 23/01/2016, local conhecido por seu turismo

de alto luxo”,
o que

corrobora com a conclusão nesta instância no sentido de que possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

A propósito, nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, se os agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito”.
(AGRAVO INTERNO No 0133059-14.2017.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020